Tribunal: TJSP
Processo: 1012315-79.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível - Compra e venda de veículo - Contrato de compra e venda firmado juntamente com financiamento de veículo - Ação de anulação de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência mantida - Aquisição de automóvel com mais de sete anos de uso e 114.000 quilômetros rodados. Supostos vícios redibitórios não comprovados - Autor que não se desincumbiu do

Ementa:
Apelação Cível - Compra e venda de veículo - Contrato de compra e venda firmado juntamente com financiamento de veículo - Ação de anulação de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência mantida - Aquisição de automóvel com mais de sete anos de uso e 114.000 quilômetros rodados. Supostos vícios redibitórios não comprovados - Autor que não se desincumbiu do ônus inscrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - RECURSO DESPROVIDO